Tribunal: TJPA
Processo: 0801004-23.2022.8.14.0060
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801004-23.2022.8.14.0060

APELANTE: CASIO JOSE DA CRUZ CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 080100423.2022.8.14.0060

ORIGEM: Vara Única da Comarca de ToméAçú/PA

APELANTE: CASIO JOSÉ DA CRUZ CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: Desª EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por Casio José da Cruz Cunha, condenado a 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa pleiteia revisão da dosimetria, com redução da pena-base e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto:

(i) à elevação da pena-base acima do mínimo legal e

(ii) ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de diversos vetores do art. 59 do CP, todos fundamentados com base em elementos concretos dos autos: culpabilidade acentuada, motivo torpe (ciúmes), meio cruel, personalidade violenta e consequências graves (lesões permanentes à vítima).

A motivação do juízo sentenciante para a pena-base está de acordo com o princípio da individualização da pena e com a jurisprudência dos tribunais superiores, não havendo nulidade ou excesso a ser corrigido.

Por outro lado, é devida a redução da pena em virtude da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, dado que o réu admitiu a autoria dos golpes, mesmo que tenha buscado justificá-los.

O Superior Tribunal de Justiça (Súmula 545/STJ) já consolidou o entendimento de que a confissão qualificada (com apresentação de justificativa) não impede o reconhecimento da atenuante, desde que contribua para a formação do convencimento do julgador

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada com base em circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do CP. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando a confissão for qualificada, desde que contribua para a apuração dos fatos e formação da convicção judicial.

Dispositivos legais citados:

Código Penal, arts. 14, II; 59; 65, III, “d”; 121, §2º, I e IV

Súmula 545/STJ

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 080100423.2022.8.14.0060

ORIGEM: Vara Única da Comarca de Tomé Açú/PA

APELANTE: CASIO JOSÉ DA CRUZ CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: Desª EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
CASIO JOSÉ DA CRUZ CUNHA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé Açú/PA, na qual, em julgamento perante o Tribunal do Júri, o apelante foi sentenciado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art.121, §2º, incisos I e IV, c/c art.14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma da sentença, argumentando especificamente pela redução da pena-base e pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

No mérito, assiste em parte razão ao apelante no que tange à atenuante da confissão, não assistindo contudo, na pretensão de revisão da pena-base.

Explico.

O apelante demanda a reforma da dosimetria sob o argumento de que a pena-base foi excessivamente elevada.

Contudo, verifica-se que o juízo de primeiro grau, amparado no veredicto do Conselho de Sentença, fundamentou adequadamente a fixação da reprimenda-base em 21 (vinte e um) anos mediante análise das circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal: culpabilidade elevada (tendo em conta que o agente estava armado previamente com o instrumento do crime), personalidade violenta, motivo torpe (ciúmes), circunstâncias negativas (meio cruel) e consequências graves (sequelas para a vítima) — conforme trecho da sentença.

Esse tipo de fundamentação encontra suporte legal e jurisprudencial para a valoração negativa da pena-base, desde que em devidamente adequada, o que ocorreu no caso.

Dessa forma, não há motivo para revaloração da pena-base antes da incidência da atenuante, uma vez que as instâncias respeitaram o limite legal e individualização da pena.

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante prevista no art.65, III, “d”, do Código Penal.

A prova dos autos indica que o recorrente assumiu ter desferido os golpes, o que configura confissão apta ao reconhecimento da atenuante, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, inclusive sumulada (enunciado 545/STJ).

Dessa forma, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, reduzo a pena definitiva à razão de 01 (um) ano,
3(três) meses e 1(um) dia, totalizando 12 (doze) anos de reclusão a cumprir, já considerada a detração realizada pelo juízo de origem.

Posto isto, voto no sentido de conhecer e
dar

provimento parcial

ao recurso de apelação
, reconhecendo a atenuante da confissão e, consequentemente, reduzindo a pena fixada, mantendo-se os demais termos da condenação, regime e fundamento da sentença.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/02/2026